Tribunal: TJDFT
Processo: 0004728-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004728-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma para que se providencie a inclusão de DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA como embargante, bem como para que promova a intimação do BANCO DO BRASIL S.A. para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator